Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea motivado pelos desdobramentos da COVID-19.
2. No caso, relatam os autores, em síntese, que adquiriram passagem aérea com destino a João Pessoa/PB pelo programa de milhagem com a utilização de 23.180 e 78.960 pontos, perfazendo o montante de 102.140 pontos ((Id. 103897742 – pág. 2). Informam que pediram o cancelamento, considerando o agravamento nacional do quadro da pandemia, haja vista a existência de crianças, idosa e gestante entre os passageiros. Colacionam aos autos comprovação das diversas tentativas para a resolução da questão, todas infrutíferas. Em razão disso, pedem dano material e dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional por solicitação dos consumidores, em decorrência dos desdobramentos da pandemia de Covid-19. A Lei n. 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos em decorrência da crise sanitária, prevendo a possibilidade de reembolso das passagens aéreas.
5. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Logo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.
6. Imprescindível a reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor. Nesse sentido a devolução deve respeitar a modalidade de aquisição dos bilhetes. Vale dizer, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
7. Portanto, não é o caso de reparação do dano em moeda corrente, mas de restituição dos pontos, de modo que é devida a revalidação do respectivo quantitativo de pontos utilizados para a aquisição das passagens aéreas, no caso 102.140 pontos ((Id. 103897742 – pág. 2), sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Quanto ao dano moral, embora os consumidores aleguem ter encontrado dificuldades excessivas para a resolução da questão, não exsurge justa causa à majoração dos danos morais tampouco a extensão do valor da condenação aos demais autores. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetados, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual. Por conseguinte, não procede o pleito recursal para a majoração do dano moral e sua extensão aos demais autores.
9. Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida na obrigação de restituir 102.140 pontos em favor da parte autora/recorrente, no prazo de quinze dias, após o trânsito em julgado do acórdão, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).